Tribunal: TJMT
Processo: 1012079-40.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012079-40.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMAR DE MOURA CORREIA - CPF: 571.512.961-34 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025) DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por embargos protelatórios, no contexto de cumprimento de sentença que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) com progressão de 2% por ano. A controvérsia gira em torno da manutenção do percentual de 18% em 2024, ao invés dos 20% devidos conforme a progressão reconhecida no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença extrapolou os limites do título executivo judicial ao manter o percentual de 18% de ATS em 2024; (ii) estabelecer se a multa aplicada à parte autora por embargos de declaração teve fundamento legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologou a execução alterou o conteúdo da sentença transitada em julgado ao reinterpretar o marco aquisitivo do percentual de 20% de ATS, desconsiderando o critério objetivo de progressão anual de 2% expressamente reconhecido no título judicial.

A correção efetuada na fase de execução não configura erro material nos termos do art. 494, I, do CPC, pois trata de questão jurídica decidida de forma clara e objetiva na sentença, sendo vedada a rediscussão do mérito sob pretexto de lapso formal.

A interpretação restritiva do marco aquisitivo do ATS com base na data exata de ingresso no cargo viola o disposto no art. 290 da Lei Complementar 006/1994, que prevê contagem integral do tempo de serviço.

Não se vislumbra caráter protelatório nos embargos de declaração opostos pela parte autora, os quais se limitaram a buscar o esclarecimento de questão relevante e controversa, razão pela qual é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento da sentença deve observar de forma estrita os critérios objetivos de progressão estabelecidos no título executivo judicial.

A reinterpretação do mérito da sentença na fase de execução viola a coisa julgada, ainda que sob o pretexto de correção de erro material.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em divergência interpretativa relevante não configura abuso do direito de recorrer, sendo indevida a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 494, I; 489, § 1º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; Lei Complementar Municipal 006/1994, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1029593-40.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.04.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 280901354) que negou provimento ao recurso embargos de declaração condenando a autora em multa protelatória.

Em suma, a demanda versa sobre Adicional por Tempo de Serviço (ATS), em que a Reclamante, servidora pública municipal, pretende o pagamento do percentual de dezoito por cento (18%) de ATS a partir de janeiro de dois mil e vinte e três (01/2023) e de vinte por cento (20%) a partir de janeiro de dois mil e vinte e quatro (01/2024), com fundamento na progressão legal de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.

Em cumprimento de sentença, o juízo
a quo
entendeu pela existência de erro material e realizou ajuste no cálculo da execução, mantendo o ATS em dezoito por cento (18%) também em 2024, por considerar que o ingresso da Reclamante se deu em janeiro de dois mil e quinze (01/2015), completando, portanto, nove (9) anos de serviço em 2024.

A Reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de ausência de vício sanável. Inconformada, interpôs o presente Agravo Interno, sustentando violação à coisa julgada e indevida modificação da sentença alcançada pelo trânsito em julgado, requerendo o restabelecimento do percentual de vinte por cento (20%) e afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios.

Foram apresentadas contrarrazões pela Reclamada, pugnando pelo improvimento do agravo interno, sob o argumento de que houve mera correção de erro material, nos termos do artigo 494, I do Código de Processo Civil, sem reexame do mérito.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia principal recai sobre a possibilidade de modificação do conteúdo da sentença transitada em julgado na fase de cumprimento, sob o pretexto de correção de erro material, especialmente no que diz respeito ao percentual de ATS aplicável a partir de janeiro de 2024.

A sentença que transitou em julgado expressamente reconheceu o direito da Reclamante ao ATS de dezoito por cento (18%) a partir de janeiro de dois mil e vinte e três (01/2023), com progressão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal.

Ora, a decisão exequenda consignou o mecanismo de progressão automática como critério objetivo para atualização do benefício, integrando o conteúdo decisório da sentença. Assim, ao afirmar que o percentual de vinte por cento (20%) não seria devido em janeiro de 2024 por não haver completado dez (10) anos completos, o juízo da execução reinterpretou o mérito da decisão judicial, extrapolando os limites da mera correção de erro material.

Considerando que a autora ingressou no cargo em 06/01/2015, e que o artigo 290 da Lei Complementar 006/1994, dispõe que:

Art. 290 O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime
será contado integralmente
para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Portanto a contagem proporcional viola a norma devendo ser computado corretamente o percentual devido, conforme parâmetros iniciais da sentença.

A interpretação adotada pelo juízo da execução, ao condicionar o direito ao ATS de vinte por cento (20%) à data exata do ingresso da servidora, importa em interpretação restritiva do julgado, o que não é admitido na fase de cumprimento.

Importa salientar que não houve erro aritmético evidente ou lapso formal, mas sim interpretação jurídica sobre o marco aquisitivo do direito — matéria decidida de forma clara e objetiva na sentença.

Em relação à multa aplicada por embargos protelatórios, entendo que não se configurou intuito procrastinatório. A parte buscou esclarecer questão de direito relevante — a aplicação do percentual vinculado à cláusula de progressão —, sendo legítimo o uso dos embargos de declaração.

De igual modo, o TJMT já decidiu que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Pedra Preta/MT contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à execução e homologou cálculo da contadoria judicial, o qual teria aplicado indevidamente percentual de 20%, em vez dos 8% fixados judicialmente a título de Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos homologados observaram os limites do título executivo judicial quanto ao percentual de 8% sobre os vencimentos da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo fixou expressamente o adicional de 8% a título de ATS, com parâmetros claros de atualização e juros.

4. A planilha homologada adotou base de cálculo que corresponde à aplicação de 20%, em desconformidade com a sentença.

5. A decisão agravada não demonstrou de forma concreta a aderência dos cálculos ao título, limitando-se a fundamentação genérica.

6. Nos termos do art. 525, § 12, do CPC, a constatação de excesso de execução por erro material impõe a revisão dos cálculos.

7. A ausência de motivação específica quanto à compatibilidade dos valores homologados com o comando judicial viola o art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O cálculo no cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

2. A aplicação de percentual diverso ao expressamente definido enseja excesso de execução e nulidade da homologação.

3. A decisão que homologa cálculo impugnado deve conter fundamentação técnica específica, sob pena de violação ao dever de motivação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 489, § 1º, 525, § 12, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

(N.U 1029593-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Decisão monocrática reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e, de conseguinte, restabelecer a execução nos termos da sentença transitada, com o reconhecimento do percentual de vinte por cento (20%) de ATS a partir de janeiro de 2024, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, não se impõe multa à parte agravada, haja vista a ausência de caráter protelatório ou manifestamente infundado no agravo manejado.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025